Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717133-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO ROCHA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra despacho proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015965-78.2002.8.07.0001, que indeferiu a suspensão do processo. O agravante informa que houve a interposição, por Divina Aparecida de Mendonça Torres (sua cônjuge), de Apelação Cível contra a sentença em que foi julgado improcedente o seu pedido, em ação de querella nullitatis insanabilis (PJ-e n. 0009301-52.2017), tendo o Juízo a quo silenciado, quanto ao efeito em que receberia o referido recurso. Sustenta, no mais, que falta razoabilidade/proporcionalidade à “decisão” agravada, porquanto não se trata de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, mas, sim, sobre a necessidade do seu sobrestamento. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida, até a decisão final do presente recurso e para suspender a execução de sentença no 0015965-78.2002, até decisão ulterior na 2a instância, em relação ao processo n. 0009301-52.2017.8.07.0018. É o breve relatório. DECIDO. O recurso, a despeito do preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, não comporta conhecimento, por ressentir-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade (cabimento). Com efeito, cuidou-se o ato judicial agravado de despacho de mero expediente , que indeferiu “o pedido de suspensão na tramitação processual.” Dispõe o art. 1.001, do CPC, que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem, são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2a ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). É irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) a suspensão do processo, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório e dele inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 1o de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora